Tribunal: TJSP
Processo: 2241593-93.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Homicídio Simples
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; São José dos Campos/DEECRIM UR9 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 9a RAJ;
Data de julgamento: 2020-10-24
Data de publicação: 2020-10-24

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão progressão de regime. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente reincidente,

Ementa:
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão progressão de regime. Mecanismo processual inadequado, não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução. Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente reincidente, ostentando condenação por crime hediondo. Necessário cumprimento de 60% da pena, nos termos do art. 112, VII, da LEP. Ordem indeferida in limine, nos termos do art. 663 do CPP.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000872595
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2241593-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São José dos Campos, em que são
impetrantes VIVIANE DE CARVALHO TELLES ALVES e LUIZ TIAGO DO
AMARAL SAMPAIO e Paciente FABIO HENRIQUE LAZARO DE MELO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram in limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe o
art. 663 do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) e LEME GARCIA.
São Paulo, 24 de outubro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241593-93.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2241593-93.2020.8.26.0000
Comarca: São José dos Campos
Impetrante: Luiz Tiago do Amaral Sampaio e Viviane de
Carvalho
Paciente: Fabio Henrique Lazaro de Melo
VOTO No 23.888
Habeas corpus. Impetração contra decisão do juízo da
execução criminal. Decisão que indeferiu pedido de prisão
progressão de regime. Mecanismo processual inadequado,
não servindo o habeas corpus como sucedâneo de recurso
previsto em Lei. Cabimento do agravo em execução.
Precedentes do STJ. Inexistência de flagrante ilegalidade
apta a permitir a concessão da ordem de ofício. Paciente
reincidente, ostentando condenação por crime hediondo.
Necessário cumprimento de 60% da pena, nos termos do art.
112, VII, da LEP. Ordem indeferida in limine, nos termos
do art. 663 do CPP.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de FABIO HENRIQUE LAZARO
DE MELO, contra ato do MM. Juiz de Direito, Dr. Luiz
Guilherme Cursino de Moura Santos, da Comarca de São
José dos Campos, sob a alegação de sofrer constrangimento
ilegal consistente no indeferimento do pedido de progressão
ao regime semiaberto.
Sustentam os impetrantes, em síntese, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241593-93.2020.8.26.0000 -Voto no
3
ilegalidade da decisão coatora, pontuando fazer jus à parcela
de 40% para progressão ao regime intermediário, posto não
se tratar de reincidente específico.
Converto a análise liminar no presente
julgamento, ficando dispensadas as informações e o parecer
ministerial em virtude da verificação de inadequação da via
eleita.
O pedido deve ser indeferido in limine,
nos termos do preceituado pelo art. 663, caput, do Código de
Processo Penal, porquanto insuscetível de avaliação através
do presente mecanismo processual.
À evidência, visa o presente pedido à
reforma substancial da decisão a quo, que indeferiu pedido de
progressão ao regime semiaberto, tratando-se de benefício
próprio da execução penal.
Entretanto, a via eleita não se presta ao
atendimento da pretensão vislumbrada pelo impetrante, a qual
deve ser objeto de recurso próprio, em via ampla, qual seja, o
agravo em execução, consoante disciplina o art. 197 da Lei de
Execução Penal.
Insta salientar não ser o habeas corpus
substituto do recurso de agravo em execução, nem sequer
partilhando
de
mesmo
status,
pois
constitui
ação
constitucional, não comportando dilação probatória.
Eis o atual entendimento perfilhado pelo
Superior Tribunal de Justiça:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241593-93.2020.8.26.0000 -Voto no
4
EXECUÇÃO PENAL. HABEAS CORPUS
SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
INADEQUAÇÃO
DA
VIA
ELEITA. MANUTENÇÃO DO PACIENTE
NO SISTEMA PRISIONAL FEDERAL.
FUNDAMENTAÇÃO.
OCORRÊNCIA.
INFRAÇÃO
AO
PRINCÍPIO
DA
DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA.
PACIENTE PORTADOR DE DOENÇA
PSÍQUICA E LIMITAÇÕES VISUAIS.
INOCORRÊNCIA.
WRIT
NÃO
CONHECIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, por
sua Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante da utilização crescente e sucessiva do habeas corpus, passaram a restringir a sua
admissibilidade quando o ato ilegal for
passível de impugnação pela via
recursal
própria,
sem
olvidar
a
possibilidade de concessão da ordem,
de ofício, nos casos de flagrante
ilegalidade. (...)
4. Não constitui afronta ao princípio da
dignidade da pessoa humana a manutenção de preso no sistema
penitenciário federal se, a despeito de
padecer de problemas psicológicos e de
deficiência
visual
bilateral
que
o
acompanha desde tenra idade, existem
informações nos autos esclarecendo que
o paciente recebe atendimento psicológico e oftalmológico regular,
conforme relatório da Comissão Técnica
de Classificação, não havendo notícia de
que seu quadro clínico tivesse se
agravado nos últimos 360 (trezentos e
sessenta) dias.
5. Habeas corpus não conhecido. (STJ,
HC 573.698/RN, 5a T., rel. Reynaldo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2241593-93.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Soares da Fonseca, j. em 16/06/2020,
grifamos)
Em casos excepcionais, por certo, acolhe-
se a possibilidade de apreciação do pedido, quando
teratológica a decisão atacada, por via do habeas corpus. Não
é esta, porém, a hipótese em tela.
Conforme se denota dos autos, o
paciente é reincidente, ostentando condenação por crimes
comum e hediondo, razão pela qual o magistrado a quo
entendeu pela necessidade de cumprimento de 60% da pena,
nos termos do art. 112, VII, da Lei de Execução Penal. Vale
ressaltar que a aplicação da parcela de 40%, conforme
pretendem os impetrantes, demanda o preenchimento de
duplo requisito pelo sentenciado, exigindo-se, expressamente,
que seja primário e autor de delito hediondo. O paciente, no
entanto,
ostenta
mais
de
uma
condenação,
sendo
considerado reincidente (específico ou não) e, como tal, deixa
de atender aos requisitos cumulativos estipulados, implicando
o resgate de 60% da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, indefiro in
limine a presente ordem de habeas corpus, consoante dispõe
o art. 663 do Código de Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator